Tribunal: TJDFT
Processo: 0707937-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO ADEQUADAMENTE. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONSTRUÇÃO. MURO. PROIBIÇÃO DE EDIFICAR. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA AFASTADA TEMPORARIAMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, de modo que apresentada a declaração de hipossuficiência, assim como outros documentos que indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, é de se deferir os benefícios da gratuidade de justiça.
2. A ilegitimidade para compor o polo passivo de demanda que visa obstar edificação de obra depende de dilação probatória, sobretudo se há pedido reconvencional, demonstrando ao menos boa-fé da parte que alega. Assim, a questão que demanda dilação probatória e manifestação das partes não pode ser dirimida em sede de agravo de instrumento, que não comporta demonstrações probatórias substanciais.
3. O interesse da coletividade, em detrimento do individual, pode sustentar a manutenção somente da obrigação de não construir e/ou de continuar construindo ao menos até o deslinde do feito. Contudo, é de se suspender, ao menos temporariamente e até a dilação probatória, a depender do que for decidido pelo Juízo, a multa diária (astreintes), pois pode ser que a parte demandada, que é beneficiária da justiça gratuita, não seja a causadora do aludido dano.
4. RECURSO CONHECIDO, GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA, E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.